Tribunal: TJES
Processo: 5005918-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005918-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA NEVES

AGRAVADO: BANCO MAXIMA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA NEVES contra decisão da 1ª Vara Cível de Vitória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais. O agravante pleiteia a suspensão dos descontos em folha decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegando ter sido induzido a erro e não ter ciência da natureza contratual pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que suspenda os descontos mensais relacionados ao contrato de cartão de crédito com RMC, diante da alegação de vício de consentimento na contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) possui respaldo legal e contratual, desde que seja realizada com transparência e consentimento do contratante.
4. Os documentos apresentados pela instituição financeira indicam a efetiva utilização do cartão pelo agravante, com registros de saques, pagamentos e lançamentos, o que, em sede de cognição sumária, afasta a alegação de vício de consentimento.

5. Diante da ausência de prova inequívoca de ilegalidade ou abusividade na contratação e da demonstração de uso do cartão, não se justifica a suspensão liminar dos descontos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A efetiva utilização do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pela parte contratante indica, em sede de cognição sumária, a ciência quanto à natureza da operação e afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A ausência de prova inequívoca da ilegalidade na contratação impede a suspensão liminar dos descontos mensais oriundos do contrato bancário impugnado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005918-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA NEVES

AGRAVADO: BANCO MAXIMA S.A.

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA NEVES contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição de Indébito e Danos Morais, registrada sob o nº 5000259-08.2024.8.08.0021, ajuizada pelo recorrente em face do BANCO MAXIMA S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos oriundos de suposto contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Pois bem. Após reexaminar os documentos acostados aos autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação da tutela antecipada recursal.

Inicialmente, é importante destacar que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é prática que possui respaldo legal e contratual, desde que firmada com transparência e anuência da parte contratante.

No caso em tela, o agravante alega vício de consentimento, sustentando que não sabia tratar-se de cartão de crédito, porém, os documentos acostados aos autos de origem pela instituição financeira agravada, ao menos no momento em que se encontra a marcha processual na origem, indicam o contrário.

Há nos autos elementos que demonstram a efetiva utilização do cartão por parte do agravante, o que enfraquece a alegação de desconhecimento do contrato.

Conforme bem ponderado pelo juízo
a quo,
ao apreciar a tutela de urgência na origem, a existência de saques, pagamentos e lançamentos realizados com o referido cartão demonstra, ao menos neste momento em que se encontra a marcha processual na origem, que havia ciência da natureza da operação contratada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na situação dos autos, em que pesem as alegações iniciais no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se que o agravado subscreveu o “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como a “cédula de crédito bancário (“CCB”) – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 2. Constam também dos autos faturas mensais relativas ao referido cartão, em que constam como endereço de remessa o mesmo declarado pelo autor no momento da assinatura do contrato e na inicial, sendo possível visualizar dentre elas a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e de saques complementares. 3. Ademais, até o presente momento, não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes. 4. Desse modo, o produto questionado pelo autor, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento com o Código 217 – empréstimo sobre RMC, foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida à instituição bancária. Sob outro aspecto, a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de o recorrido utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de instrumento: 5010673-65.2023.8.08.0000. 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca. Data de julgamento:26/02/24)

Assim,
deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)